Tribunal: TJSP
Processo: 1013022-03.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013022-03.2017.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABEL RODRIGUES PERPETUO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ALLAN
BELOTI AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA) e ALMIRA REBOUÇAS BELOTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013022-03.2017.8.26.0006 -Voto no
2
APELAÇÃO
1013022-03.2017.8.26.0006
APELANTE
Abel Rodrigues Perpetuo
APELADOS
Allan Beloti Aguiar e Almira Rebouças Beloti
COMARCA
S. Paulo F. R. de Penha de França 2a Vara Cível
VOTO No 36.815
EMENTA
Ação de rescisão de contrato de
locação com pedido cumulado de cobrança de multa e de indenização por
danos morais. Inocorrência de danos morais dessa ordem. Condenação
cassada. Recurso do réu provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização por
danos morais aforada por locatários em face do locador sob a assertiva de que o
imóvel objeto do contrato apresentava avarias que o tornavam inabitável.
O réu apela e pede seja afastada a condenação ao
pagamento de indenização danos morais e reconhecida sucumbência recíproca
entre as partes.
Para tanto ele assevera que não ocorreram danos
morais indenizáveis, eis que houve mero descumprimento contratual, fato que
não ensejava pagamento daquela sorte de indenização.
A isso o recorrente acrescenta que os autores foram
sucumbentes em parte de seu pedido, eis que não alcançaram o valor
indenizatório que pretendiam obter, o que justificava, portanto, a divisão das
custas e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013022-03.2017.8.26.0006 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Caso não era mesmo de se acrescentar à multa
contratual indenização por danos morais.
De lembrar que os danos dessa ordem situam-se no
plano dos direitos da personalidade.
Portanto, se o fato contraria interesse legítimo, mas
não chega a ofender a vida, a macular a integridade física ou psíquica, a ferir a
honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização daquela espécie.
Aqui era essa a situação que se apresentava.
Isto é, os autores sofreram o compreensível dissabor
decorrente da rescisão antecipada do contrato de locação, mas nem por isso
tiveram as sua integridade física ou psíquica abalada ou seu conceito social
maculado.
Nem houve, por certo, circunstância excepcional de tal
dimensão que justificasse reconhecimento de dano moral, a tanto não
equivalendo a convicção do autor de que os locadores “mostraram-se negligentes
durante todo o período em que os mesmos se encontravam no imóvel,
simplesmente ignorando os problemas constantemente relatados e tratando seus
locatários com uma dissidia nunca antes vista”.
Aliás, a Corte incumbida de ditar a inteligência da lei
federal já se posicionou nesse sentido, como dá exemplo acórdão assim
ementado:
“O simples descumprimento contratual, por si, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013022-03.2017.8.26.0006 -Voto no
4
capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de um plus, uma
consequência fática capaz, essa sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável
pela sua gravidade.” (REsp. no 656.932 SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira).
Em suma, fica agora cassada a indenização por danos
morais.
Ante tal desfecho as partes passam a suportar cada
qual metade das custas, cabendo ao réu pagar ao patrono dos demandantes
honorários fixados em 20% do novo valor da condenação e aos promoventes
pagar ao advogado do apelante honorários de 20% do valor pelo qual se deu a
reforma da sentença, observando-se a gratuidade processual.
Para o fim indicado dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator